Tribunal: TJMT
Processo: 1016232-53.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016232-53.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO LEITE DA SILVA - CPF: 061.426.201-10 (ADVOGADO), LUSINEIDE GONCALVES BARBOSA - CPF: 585.264.392-00 (AGRAVANTE), LEONARDO MARIN - CPF: 052.275.291-83 (ADVOGADO), TIAGO SOUZA TARGINO DA SILVA - CPF: 032.811.021-31 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

LUSINEIDE GONCALVES BARBOSA

AGRAVADO:

TIAGO SOUZA TARGINO DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A
regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capazes
de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família
, o que não é caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de
AGRAVO

DE INSTRUMENTO
interposto

por
LUSINEIDE GONCALVES BARBOSA
,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 1
58499211
– Autos de Origem – no
1000687-53.2023.8.11.0007
) pelo Juízo da
3
a Vara Cível da Comarca de
Alta Floresta

-

MT
, que
negou pedido de bloqueio salarial para satisfação da dívida existente entre as partes
,

nos seguintes termos:

“
Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por LUSINEIDE GONCALVES BARBOSA em face de TIAGO SOUZA TARGINO DA SILVA, todos qualificados nos autos.

Ao ID 143349371, foi realizada busca através do SISBAJUD para a constrição dos ativos financeiros em nome do
executado, bloqueando-se R$ 543,83 (quinhentos e quarenta e três reais e oitenta e três centavos).

Devidamente intimado, o executado apresentou impugnação à penhora sob o ID 157310656, alegando a impenhorabilidade do bloqueio realizado, por se tratar de verba salarial.

(...)
N
ão obstante, REJEITO o pedido de ID 158218325, apresentado pela exequente, no qual requer a penhora das verbas salariais do executado no importe de 30% (trinta por cento). Isso porque, analisando-se o caso concerto, não se encontra presente nos autos situação excepcional a autorizar a mitigação da regra de impenhorabilidade da verba salarial, descrita no art. 833, IV, do CPC, uma vez que eventual deferimento comprometeria consideravelmente a subsistência familiar do Autor.

Com efeito, verifica-se o comprometimento do sustento do executado se for deferida a penhora em 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, de modo que obsta a penhora pleiteada.
(...)
Dessa forma, diante do não conhecimento da impugnação à penhora, realizo a transferência do bloqueio nos autos para a conta judicial. Após a preclusão da presente decisão, EXPEÇA-SE o competente alvará judicial em favor da parte exequente.
(...)
(grifo
original
)

Em razões recursais

(ID no
219663182
)
,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

1.1.
Defende a reforma da decisão vergastada, para determinar a penhora
de percentual de salário do agravado;

A parte agravada,
apresentou
contraminuta
,
defendendo o
des
provimento do recurso de Agravo
de Instrumento interposto
, defendendo a manutenção da decisão vergastada em sua integralidade.
(ID no 2
26373668
)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

LUSINEIDE GONCALVES BARBOSA

AGRAVADO:
TIAGO SOUZA TARGINO DA SILVA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado anteriormente, cuida-se de Agravo de Instrumento contra a decisão do juízo
a quo
,
que

em
Cumprimento de Sentença
,
negou pedido de bloqueio salarial para satisfação da dívida existente entre as partes
.

Afirma a agravante que
:
“
(...)conforme
demonstrado o
e
xecutado recebe mensalmente o valor de R$ 3.199,00, onde foi pugnado a penhora de 30% do seu salário até o adimplemento da dívida. O Executado após a penhora mensal do seu salário, passaria a perceber a quantia de R$ 2.240,00
e também
teria o salário da sua esposa, visto que esse não seria comprometido, conseguindo viver com dignidade, visto que existem pessoas que vivem com um
salário-mínimo
mensal.
”

Prossegue afirmando que
:
“(...)restou demonstrado a má-fé do executado/agravado em proceder com o pagamento da dívida, pois, possui a

posse do bem, mas não entrega por mero deleite e para não cumprir as obrigações contraídas.
(...)”

Lado outro, afirma a agravada que no presente caso
as verbas de natureza salarial são impenhoráveis, pois é necessária a subsistência alimentar do agravado.

Prossegue afirmando, que:
“(...)
Assim sendo, já que as únicas ressalvas estabelecidas pelo legislador são relativas à prestação alimentícia e quanto às importâncias excedentes a 40 (quarenta) salários-mínimos, a decisão do juízo a quo deve ser mantida, ante o caráter absoluto da impenhorabilidade das verbas destinadas à remuneração do trabalho, bem como, a não configuração das exceções previstas no § 2o do art. 833 do CPC, e uma vez que a situação dos autos não consiste em dívida alimentar e sim em dívida de mera pecúnia.
(...)”

Pois bem.

Analisando o conjunto fático-probatório,
percebo que
razão
não assiste à
Agravante.

Como é sabido, o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, protege os valores relativos ao salário, uma vez que estes têm relação com a subsistência da parte, bem como, pela manutenção da integridade da família.

A disposição legal, inclusive, possui a finalidade de proteger o planejamento da parte, sendo que não seria razoável colocar em risco a estrutura do referido.

Confira-se, inclusive, o que registra o mencionado dispositivo:

Art. 833. São impenhoráveis:

(
...
)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;

(
...
)

Desta forma
,
entende
o STJ que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar

para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida
, o que não é o caso dos autos, tratando-se de dívidas referente a descumprimento contratual.

Ou ainda,

para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50
salários-mínimos
mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto

Portanto
, o Superior Tribunal de Justiça, hodiernamente, pontua que o regramento do artigo 833, IV, do CPC, só se excetua para os casos de pagamento de prestação alimentícia, ou na hipótese de o salário da parte exceder 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso em tela
, pois,
percebe-se que os valores
recebidos
mensalmente pela agravada, encontra-se no patamar de
R$ 3.199,00
(três mil cento e noventa e nove reais).

O entendimento jurisprudencial vigente está consolidado no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência do devedor.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO --MANUTENÇÃO DE PENHORA – IMPOSSIBILIDADE VERBA DE NATUREZA SALARIAL – ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA – RECURSO DESPROVIDO.

Regra geral, a verba salarial é impenhorável. Todavia, se o crédito exequendo for de natureza alimentar ou o salário perfizer valor superior a 50
salários mínimos
ou denotado no caso em concreto a possibilidade de promoção da penhora sem vilipêndio da dignidade da pessoa humana, possível a penhora de percentual do salário a ser definido por decisão judicial.
”

(N.U 1027376-58.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2024,
Publicado
no DJE 25/04/2024)

Noutro giro, percebe-se pela leitura atenta do
ID. no 158938705
, que
o oficial de justiça, conseguiu cumprir parcialmente decisão exarada pelo juízo a quo, que determinava a constrição de certos bens do agravado.

Senão vejamos:

Noutro giro, sabe-se que a medida é provisória, podendo a agravada, demonstrar, posteriormente, a necessidade do bloqueio dos valores salariais do demandado.

Ademais, há notícia nos autos, que as partes litigantes, possuem interesse em entabular acordo, conforme peticionado nos autos de origem.

Conclui-se, portanto, que os argumentos vertidos na decisão combatida, ao menos por ora, encontram-se em
h
armonia com a legislação de regência
, razão pela qual,
a rejeição dos pedidos do agravante
, é a medida que se impõe
.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo
de
I
nstrumento
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024